Tribunal: TJBA
Processo: 8140803-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140803-73.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VILMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADA: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS / PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV.BR. MEIO IDÔNEO. TEMA 648 DO STJ. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Exibição de Documentos, ajuizada em face de Instituição Financeira, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, por suposta inexistência de prévio requerimento administrativo válido, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a utilização da plataforma Consumidor.gov.br configura prévio requerimento administrativo apto a demonstrar o interesse de agir, em ação de exibição de documentos bancários; e estabelecer se a negativa ou inércia da Instituição Financeira, após provocação por meio dessa plataforma oficial, é suficiente para caracterizar a pretensão resistida, à luz do Tema 648 - STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A produção antecipada de provas, após o CPC/2015, possui natureza autônoma e não se restringe à urgência, sendo cabível quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de lide, nos termos do art. 381 do CPC.

4. O entendimento firmado no Tema 648 - STJ exige, para a configuração do interesse de agir, a demonstração da relação jurídica, a comprovação de prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e, quando aplicável, o pagamento do custo do serviço.

5. A plataforma Consumidor.gov.br constitui meio oficial, público e institucionalizado, gerido pela SENACON, idôneo para a formulação de requerimento administrativo em relações de consumo.

6. A provocação da Recorrida, por meio da plataforma Consumidor.gov.br, atende à exigência de prévio requerimento administrativo, especialmente em demandas consumeristas, nas quais se reconhece a hipossuficiência do consumidor.

7. A resposta da instituição financeira, que não disponibiliza o contrato solicitado e limita-se a afirmar a inexistência de irregularidade, configura negativa tácita e evidencia a pretensão resistida.

8. A extinção prematura do feito, diante da comprovação do requerimento administrativo e da resistência do fornecedor, viola o acesso à Justiça e impede a análise do mérito da demanda.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

____________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 381 e 485, VI; CDC, dever de informação; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.349.453/MS (Tema 648); STJ, AgInt no AREsp nº 1.403.993/SP; STJ, AgInt no AREsp nº 1.695.009/SP; STJ, AgInt no AREsp nº 1.546.118/SP; TJRS, Apelação Cível nº 50240418620218210021.

____________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 8140803-73.2023.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente
VILMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA
e Recorrida
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .